Tribunal: TJMT
Processo: 1029474-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1029474-45.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (AGRAVANTE), ODILON PAULUK JUNIOR - CPF: 005.477.589-28 (AGRAVADO), REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 103.256.461-04 (AGRAVADO), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (AGRAVADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ALCINDO MIGUEL GONCALVES LUDOVINO - CPF: 221.373.228-03 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 460.678.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA MARIA DE QUEIROZ SILVA - CPF: 266.096.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DEMARCATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS EFETIVAMENTE OCUPADAS PELA AGRAVANTE – AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS – DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Em fase de cumprimento de sentença de ação demarcatória, quando há evidências de que a parte executada não exerce posse sobre a totalidade da área reivindicada e existem múltiplas ocupações no imóvel objeto da demanda, impõe-se a realização de perícia técnica para determinar com precisão quais áreas estão efetivamente sob a posse do executado e que devem ser objeto do mandado de imissão.

2. A determinação de imissão na posse sem a prévia delimitação exata da área efetivamente ocupada pelo executado pode gerar graves prejuízos e até mesmo a impossibilidade prática de cumprimento da ordem judicial, violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

3. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como ao exercício do direito de retenção, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para avaliar as benfeitorias existentes nas áreas ocupadas.

4. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A.
(atual VILLA LA ANGOSTURA LTDA) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, no
Cumprimento de Sentença no 0001138-92.1997.8.11.0044,
que
rejeitou
embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
e determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, ora agravados
ODILON PAULUK JUNIOR, ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA e JOÃO MARQUES ARRUDA FILHO
, relativamente ao imóvel descrito na matrícula no 15.345 do CRI do 6o Ofício da Capital.

Em suma, informa a agravante que os agravados ingressaram com o pedido de cumprimento de sentença, no qual aduzem que
ODILON PAULUK JUNIOR
é o atual titular de domínio dos títulos da área rural objeto dos autos atualmente registradas sob asmatrículas no 642, 643, 644, 645, 646 e 939do CRI de Paranatinga, oriundas damatrícula no 15.345do CRI do 6o Ofício da Capital.

Enfatiza a

agravante que não exerce posse sobre a totalidade da área reivindicada nos autos, especificamente sobre as áreas das matrículas no 642, no 644 e no 645, oriundas do título originário da Matrícula no 15.345.

Pondera a agravante que, em que pese a sentença em execução ter determinado a retomada do imóvel rural descrito na matrícula n. 15.345 do Cartório do Sexto Ofício da Capital aos exequentes, em momento algum foi objeto de prova da ação de conhecimento que a executada AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A (atual VILLA LA ANGOSTURA LTDA) tivesse exercido em qualquer momento posse sobre a totalidade da área reivindicada nestes autos.

Declara que o Laudo Pericial realizado na ação originária de conhecimento, Ação Demarcatória Cumulada com Queixa de Esbulho e Pedido de Indenização no 11-38.1997.8.11.0044 tinha como objetivo constatar a exata localização da área litigiosa (Matrícula no 15.345, inscrito no Cartório do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares); constatar a sua atual ocupação (Matrícula no 15.345, inscrito no Cartório do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares), contudo, o laudo não cumpriu o objetivo de constatar a atual ocupação da área litigiosa, conforme resposta do quesito 4.

“
4 - Quem ocupa a referida área de objeto desta ação? Desde quando?

RESPOSTA 4 – Não foi possível determinar o ocupante da área em litígio, entretanto, está perícia trata-se de proceder análise de natureza documental topográfica, entendendo este perito que tal aspecto poderá ser tratado em outra instrução probatória, especificamente testemunhal”

Adiante, assevera a agravante o senhor perito judicial deixou claro na demarcatória que o trabalho se limitou a proceder análise de natureza documental topográfica, e nunca foi objeto de verificação dos ocupantes da área em litígio.

Reafirma ainda que a AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A (atual VILLA LA ANGOSTURA LTDA) não exerce posse sobre as áreas das matrículas n. 642, 644 e 645, oriundas do título originário da Matrícula no 15.345, inscrito no Cartório do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares.

Pontua que, em13/01/1999, vendeu a área de terras que possuía (Fazenda Ipê), descrita na Matrícula n. 1.450, ao senhor MANUEL MARTINHO, que se imitiu na posse da área na mesma data, que somente em24/05/2022, por meio de Mandado de Reintegração de Posse cumprido nos autos doProcesso no 755-16.2017.8.11.044, recuperou parcialmente a área denominada Fazenda Ipê, correspondente a apenas 1.076 hectares, bem como ocupa apenas parcialmente as áreas de terras sobre as matrículas 643, 646 e 939.

No mais, sustenta que a área que a executada ocupa, em decorrência da reintegração de posse realizada nos autos do Processo n. 755-16.2017.8.11.044, apenas parcialmente, são as áreas de terras sobre as matrículas 643, 646 e 939. Em estudo realizado pela executada se verifica que apenas 02 (duas) partes da área objeto de reintegração de posse realizada nos autos do Processo n. 755-16.2017.8.11.044 se encontram sobre as matrículas 643, 646 e 939.

Assim, na concepção do agravante, há necessidade de realização de perícia técnica para determinar a exata localização da área ocupada pela executada sobre as referidas matrículas 643, 646 e 939.

Concluindo, ressalta que a área que se pretende restituir encontra-se guarnecida com casas, currais, cercas e galpões de armazenamento, pelos quais deve ser indenizada (Retenção de Benfeitorias).

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de perícia técnica para definir a exata localização das áreas de terras que a agravante exerce posse e que foram reivindicadas pelos agravados, bem como para definir as benfeitorias existentes nas áreas.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 311842878
.

No
ID no 317830373
, foram rejeitados os embargos de declaração interposto pelo agravado contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

No
ID no 324240870
, for certificado que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o
relatório.-

V O T
O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na necessidade ou não de realização de perícia técnica prévia à expedição de mandado de imissão na posse, para determinar a exata localização das áreas efetivamente ocupadas pela agravante e que foram reivindicadas pelos agravados e as benfeitorias existentes nas áreas para fins de eventual indenização.

A agravante sustenta que não exerce posse sobre a totalidade da área reivindicada nos autos, especificamente sobre as áreas das matrículas no 642, 644 e 645, oriundas do título originário da Matrícula no 15345. Alega que em 13/01/1999 vendeu a área de terras que possuía (Fazenda Ipê) ao senhor Manuel Martinho, que se imitiu na posse da área na mesma data, e que somente em 24/05/2022, através de Mandado de Reintegração de Posse cumprido nos autos do Processo no 755-16.2017.811.0044, recuperou parcialmente a área denominada Fazenda Ipê, correspondente a apenas 1.076 hectares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à agravante quanto à necessidade de perícia técnica para determinar a exata localização das áreas efetivamente ocupadas por ela.

Isto porque, o Laudo Pericial realizado na ação originária de conhecimento, Ação Demarcatória Cumulada com Queixa de Esbulho e Pedido de Indenização no 11-38.1997.8.11.0044 tinha como objetivo de constatar a exata localização da área litigiosa (Matrícula no 15.345, inscrito no Cartório do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares); constatar a sua atual ocupação (Matrícula no 15.345, inscrito no Cartório do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares), contudo, o laudo não cumpriu o objetivo de constatar a atual ocupação da área litigiosa, conforme resposta do quesito 4.

“
4 - Quem ocupa a referida área de objeto desta ação? Desde quando?

RESPOSTA 4 – Não foi possível determinar o ocupante da área em litígio, entretanto, está perícia trata-se de proceder análise de natureza documental topográfica, entendendo este perito que tal aspecto poderá ser tratado em outra instrução probatória, especificamente testemunhal”

Além disso, o Laudo Pericial realizado em 2012 nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007551-62.2017.811.0044, elaborado pelo engenheiro Alexandre
Isernhagen
, identificou 7 (sete) ocupações distintas no imóvel objeto da demanda, sendo 6 (seis) relacionadas a pessoas estranhas aos autores da demanda e 1 (uma) ocupação relacionada ao Espólio de Manuel Martinho. Conforme consta no referido laudo:

"
Sobre o imóvel objeto da demanda foram encontradas 7 (sete) ocupações distintas, sendo 6 (seis) relacionadas a pessoas estranhas aos autores da demanda - do processo número 0007551-62.2017.811.0044 - e 1 (uma) ocupação relacionada ao Espólio de Manuel Martinho
."

O laudo também identificou que a área ocupada pelo Espólio de Manuel Martinho correspondia a 1.076,86 ha, e não à totalidade da área objeto da matrícula no 15345.

Ademais, conforme estudo técnico apresentado pela agravante, apenas duas partes da área objeto de reintegração de posse realizada nos autos do Processo no 755-16.2017.811.0044 se encontram sobre as matrículas 643, 646 e 939, não havendo ocupação pela agravante das áreas correspondentes às matrículas 642, 644 e 645.

Diante desse cenário fático, a determinação de imissão na posse sem a prévia delimitação exata da área efetivamente ocupada pela agravante pode gerar graves prejuízos e até mesmo a impossibilidade prática de cumprimento da ordem judicial, uma vez que a agravante não teria como entregar áreas que não estão sob sua posse.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que norteia a fase de cumprimento de sentença, exige que as decisões judiciais sejam exequíveis na prática. Para tanto, é necessário que haja clareza quanto ao objeto da obrigação a ser cumprida, no caso, a identificação precisa das áreas que estão efetivamente sob a posse da agravante e que devem ser restituídas aos agravados.

Não é de se olvidar que em ações possessórias e reivindicatórias, é imprescindível a correta individualização do imóvel objeto da demanda.

A correta individualização da área, nas palavras abalizadas de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"(...) O interdito tutelar da posse, qualquer que seja ele, tem a característica de ser ação real, visto que, por meio dele, o autor demanda o exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio. Disso decorre uma exigência de ordem lógica a ser atendida pela petição inicial: ad instar do que se passa com a ação reivindicatória, também a ação possessória somente se maneja com eficácia em torno de objeto adequadamente especificado. Assim como não se pode reivindicar área imprecisa de imóvel, também não se admite pretender alguém reintegração ou manutenção de posse sobre local não identificado com precisão. Mesmo porque o mandado possessório (objeto final da ação) seria inexequível se a sentença acolhesse pretensão relativa à gleba sem divisas exatas e definidas" (
Curso de direito processual civil. 3. v. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 117).

Ainda, situação idêntica deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE DIREITO DO REIVINDICANTE SOBRE ÁREA NÃO DELIMITADA DENTRO DO PERÍMETRO DE ÁREA MAIOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA MAIOR E APRESENTAÇÃO, PELO PERITO, DE PROPOSTA DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA MENOR REIVINDICADA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ALTERNATIVA DE DEMARCAÇÃO FEITA PELO SUCESSOR PROCESSUAL DO REIVINDICANTE – HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA ALTERNATIVA PELO JUIZ – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO IMOTIVADO DE INTERESSES ECONÔMICOS DA PARTE REIVINDICANTE SEM PRÉVIA E PRECISA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA –
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA MAIOR APÓS IMISSÃO DO REIVINDICANTE NA POSSE DA ÁREA MENOR – IMPRESCINDIBILIDADE DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA E POSTERIOR LOCALIZAÇÃO PRECISA DA ÁREA MENOR REIVINDICADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença de parcial procedência de pedido reivindicatório envolvendo área não delimitada dentro do perímetro de área maior descrita em matrícula junto ao SRI competente, imprescindível a precisa localização e demarcação da área menor reivindicada, preservando-se proporcionalmente os interesses das partes
. 2.
Descabe a homologação de proposta de demarcação apresentada pelo reivindicante, contra a qual se insurgem os réus, especialmente se, além de não fundada em estudo topográfico da localidade, a consolidação desta proposta resultaria em segmentação da área maior remanescente
.”
(TJMT - EMBDECCV: 10192583520198110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

No caso em tela, considerando que a agravante alega não exercer posse sobre a totalidade da área reivindicada, e que há evidências nos autos de que existem múltiplas ocupações no imóvel objeto da demanda, entendo ser necessária a realização de perícia técnica para determinar com precisão quais áreas estão efetivamente sob a posse da agravante e que devem ser objeto do mandado de imissão na posse.

No mais, a agravante também sustenta que a área que se pretende restituir encontra-se guarnecida com casas, currais, cercas e galpões de armazenamento, pelos quais deve ser indenizada.

O Código Civil, em seu art. 1.219, estabelece que "
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
".

Na hipótese, o Laudo Pericial elaborado pelo engenheiro Alexandre
Isernhagen
nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007551-62.2017.811.0044 identificou diversas benfeitorias na área ocupada pelo Espólio de Manuel Martinho, incluindo cercas, curral, balança, embarcadouro, edificações na sede, entre outras.

Contudo, não houve avaliação dessas benfeitorias para fins de eventual indenização, o que é necessário para garantir o direito da agravante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como para possibilitar o exercício do direito de retenção, se for o caso.

Assim, igualmente necessária a realização de perícia técnica para avaliar as benfeitorias existentes nas áreas ocupadas pela agravante, a fim de garantir seu direito à indenização e eventual exercício do direito de retenção.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a decisão agravada merece reforma, para determinar a realização de perícia técnica prévia à expedição de mandado de imissão na posse, com o objetivo de determinar a exata localização das áreas efetivamente ocupadas pela agravante e que foram reivindicadas pelos agravados e avaliar as benfeitorias existentes nas áreas para fins de eventual indenização.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de perícia técnica prévia à expedição de mandado de imissão na posse, com o objetivo de determinar a exata localização das áreas efetivamente ocupadas pela agravante e que foram reivindicadas pelos agravados, bem como avaliar as benfeitorias existentes nas áreas para fins de eventual indenização.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2a VOGAL):

A
companho o voto da relatora.

EM
11
DE FEVEREIRO DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

JULGAMENTO TRANSFERIDO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, POR INDICAÇÃO DO 1o VOGAL DESEMBARGADOR HELIO NISHIYAMA QUE TEM A VISTA DOS AUTOS. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Após vista dos autos, peço vênia à eminente Relatora para divergir do entendimento adotado em seu voto, pelos fundamentos a seguir expostos.

O presente agravo de instrumento foi interposto por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença originário da ação demarcatória c/c queixa de esbulho n. 0001138-92.1997.8.11.0044, determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse sobre o imóvel matriculado sob o n. 15.345 do Cartório de Registro de Imóveis do 6o Ofício da Capital, com área de 1.631 hectares, desmembrado nas matrículas 642, 643, 644, 645, 646 e 939 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

A agravante sustenta, em síntese, duas teses centrais. A primeira, que não exerce posse sobre a totalidade da área objeto da condenação, de modo que a imissão demandaria prévia perícia para delimitar a ocupação efetiva. A segunda, que possui direito de indenização pelas benfeitorias existentes na área e que seria prudente a realização de perícia “
para aferir o estado da coisa que se pretende restituir
” (id.310655936).

A eminente Relatora acolhe ambas as teses em seu voto e dá provimento ao agravo de instrumento, para determinar a realização de perícia técnica prévia à imissão na posse.

Contudo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

Convém, de início, fixar a premissa que orienta o exame de ambas as teses recursais, calcada no fato de que o cumprimento de sentença constitui fase processual destinada à materialização do comando judicial definitivo, e não espaço de cognição para matérias que não integraram o objeto do processo de conhecimento.

A ação demarcatória c/c queixa de esbulho foi ajuizada em 1997 e culminou em sentença que condenou a Agropecuária
Sacotem
Ltda, denominação anterior da agravante
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
, e o Espólio de Manuel Martinho à restituição integral do imóvel matriculado sob o n. 15.345 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá (id. 175147876 dos autos de origem).

O acórdão desta Câmara confirmou a condenação e o trânsito em julgado operou-se em 27/junho/2024, após quase três décadas de tramitação (id. 175147878 dos autos de origem).

Dessa forma, nos termos dos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil, o título judicial vincula as partes e o juízo nos exatos limites do que foi decidido, motivo pelo qual a fase executiva não comporta a inserção de questões estranhas ao dispositivo da sentença exequenda, sob pena de se converter o cumprimento de sentença em nova fase de cognição, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Essa premissa, como se verá, abrange as duas teses sustentadas pelo agravante e conduz à improcedência tanto da pretensão de condicionar a imissão à verificação de supostos terceiros ocupantes do imóvel quanto do pleito de retenção por benfeitorias, jamais formulado na fase de conhecimento.

Quanto à primeira tese, de que a agravante não ocupa a totalidade do imóvel reivindicado, especificamente a fração de terras que incide sobre as matrículas 642, 644 e 645, e que, por essa razão, seria imprescindível perícia para identificar os reais ocupantes e delimitar a extensão de sua posse, o argumento, embora engenhoso, não resiste à análise do acervo processual.

Na contestação apresentada no processo de conhecimento, a própria Agropecuária
Sacotem
declarou expressamente que “recebeu a posse” da área de 1.631 hectares (id. 58837189 – Pág. 15/18 dos autos de origem).

O réu Edu Arruda Junior, que teria alienado a área à agravante, consignou que não havia transmitido o imóvel pertencente aos autores, mas sim a posse correspondente aos limites do título negociado, ressalvando que não deveria ser responsabilizado pela conduta da agravante que decidiu ultrapassar os limites da área alienada (id. 58838441 – Pág. 86 a id. 58838445 – Pág. 4).

Em nenhum momento do processo de conhecimento, que perdurou por mais de duas décadas, a agravante suscitou a existência de terceiros ocupantes como impedimento à restituição.

Pelo contrário, sua defesa orientou-se pela legitimidade de sua própria posse sobre o imóvel.

Nesse cenário, a inversão argumentativa operada apenas em sede executiva revela contradição insuperável, uma vez que, se verdadeira a tese atual, seria inexplicável a resistência empreendida ao longo de quase trinta anos de litígio em defesa de uma posse que, segundo alega, nem sequer exerce.

Além disso, a própria conduta processual da agravante em demanda conexa confirma a presença possessória efetiva sobre porção substancial da área.

No cumprimento de sentença n. 0000755-16.2017.8.11.0044, oriundo da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 0000487-89.1999.811.0044, a agravante obteve, em 24/maio/2022, mandado judicial que lhe reintegrou na posse de 1.076 hectares da Fazenda Ipê, área situada dentro do perímetro do imóvel reivindicado (id. 173438596 dos autos de origem).

Logo, a agravante provocou o Poder Judiciário para recuperar a posse e efetivamente a retomou por força de mandado
reintegratório
, o que conduz à conclusão de que a agravante exerce posse atual sobre porção do imóvel.

Sob outro ângulo, ainda que a tese da ocupação parcial fosse acolhida, não resultaria na consequência pretendida, tendo em vista que o mandado de imissão na posse simplesmente não produziria efeitos em desfavor da agravante sobre áreas que ela aduz não ocupar.

Ademais, eventual constatação de que determinada parcela do imóvel se encontra na posse de terceiros estranhos à lide, estes serão notificados do mandado de imissão na posse pelo oficial de justiça, os quais, se quiserem, poderão exercer as vias processuais próprias perante o Juízo de origem, a exemplo dos embargos de terceiro, sem que a tutela de seus interesses seja antecipada pela agravante, que não detém legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Em relação à segunda tese recursal, consistente no direito de retenção por benfeitorias (artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil), o argumento esbarra em obstáculo processual intransponível, caracterizado pela preclusão.

O artigo 538 do Código de Processo Civil disciplina o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa certa. O § 1o do referido dispositivo impõe ao réu o ônus de alegar o direito de retenção na contestação, com a especificação das benfeitorias realizadas e a estimativa de seu valor. O § 2o complementa que o exercício do direito de retenção por benfeitorias deve ocorrer na contestação, na fase de conhecimento.

A norma é clara ao definir o momento processual adequado e exclusivo para o exercício do
ius

retentionis
.

Não se cuida de faculdade exercitável a qualquer tempo, mas de prerrogativa que, processualmente, se submete a rígido regime de preclusão temporal.

No caso vertente, a contestação da Agropecuária
Sacotem
Ltda, antiga denominação da agravante, não veicula qualquer pretensão relativa a benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco pedido de retenção ou de indenização a esse título.

O mesmo silêncio se extrai da contestação de Manuel Martinho (id. 70338724 – Pág. 32).

A sentença, coerentemente, julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória e determinou a desocupação voluntária em trinta dias após o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva quanto a benfeitorias ou direito de retenção, notadamente porque a questão sequer foi posta em juízo (id. 175147876 dos autos de origem).

O acórdão desta Câmara que julgou a apelação igualmente não abordou o tema.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a preclusão do direito de retenção não exercido na contestação, resguardando, contudo, ao executado o manejo de ação própria para pleitear a indenização pelas benfeitorias eventualmente edificadas. Confira-se:

“[...] cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido [...]”
(STJ, REsp n. 1.782.335/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 18/5/2020).

Sobre o tema, importa registrar, à vista da perspectiva intertemporal que decorre da especificidade do presente caso, que a ação de conhecimento foi ajuizada em 1997 e a contestação apresentada em 1998, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Com efeito, o artigo 744 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação original, previa: “
Na execução de sentença, proferida em ação fundada em direito real, ou em direito pessoal sobre a coisa, é lícito ao devedor deduzir também embargos de retenção por benfeitorias
”.

Todavia, após a reforma implementada pela Lei n. 10.444/2002, esta possibilidade foi suprimida e, a partir de então, o direito de retenção por benfeitorias somente poderia ser efetivado em embargos de execuções de títulos extrajudiciais.

Desse modo, desde a reforma legal, o possuidor de boa-fé, demandado em ação que tenha por objeto a restituição da coisa, deve pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, viabilizando que o direito seja declarado na sentença e condicione a expedição do mandado restituitório.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que “
desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art. 538, §1o e §2o do CPC/2015
” (STJ, REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/abril/2023,
DJe
de 27/abril/2023).

Na espécie, a sentença no processo de conhecimento foi proferida em 03/fevereiro/2021, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, estatuto que conferiu assento normativo expresso à exigência preclusiva de deduzir o direito de retenção por benfeitorias (id. 175147876 dos autos de origem).

Com base no princípio
tempus
regit

actum
,
positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil, a prolação da sentença sob a nova legislação abriu à agravante a possibilidade de opor embargos de declaração para suscitar a omissão relativa às benfeitorias, invocando a alteração do regime jurídico operada pela Lei n. 10.444/2002 e consolidada pelo Código de 2015, que tornou obrigatório o exercício do direito de retenção na contestação, em substituição à sistemática original do artigo 744 do Código de 1973.

A agravante, porém, não adotou essa providência.

Não opôs embargos de declaração para suscitar a questão, tampouco provocou qualquer manifestação do juízo sobre o tema antes do trânsito em julgado, nem mesmo em sede de apelação.

A inércia processual, mantida desde a contestação até o trânsito em julgado da fase cognitiva, consumou a preclusão de forma irremediável, independentemente do regime processual sob o qual a contestação foi apresentada.

Admitir que o direito de retenção seja examinado e reconhecido em sede de cumprimento de sentença, após não ter integrado o objeto do processo de conhecimento, equivaleria a conferir à fase executiva eficácia constitutiva de crédito alheio ao título, em manifesta afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Ainda que as premissas anteriores não fossem suficientes, a suspensão da imissão na posse para fins de avaliação prévia das benfeitorias não encontra amparo sob o prisma da proporcionalidade.

O laudo pericial elaborado pelo engenheiro Alexandre
Isernhagen
, nos autos do cumprimento de sentença n. 0007551-62.2017.8.11.0044, juntado pela própria agravante e mencionado no voto da Relatora, identificou, como benfeitorias não reprodutivas presentes no imóvel, cercas limítrofes e de divisão interna em arame galvanizado sobre moirões de madeira, um curral de formato circular com raio de aproximadamente 26 (vinte e seis) metros dotado de
brete
coberto, tronco de contenção e balança, e um conjunto de edificações na sede composto por
casa-sede
, dois imóveis residenciais auxiliares e um barracão de abrigo de veículos e máquinas (id. 310655942 – Pág. 46).

O próprio perito classificou o estado geral de conservação das estruturas como de regular a bom, com pontos discretos de deterioração nas peças em madeira e nas ferragens do curral (id. 310655942 – Pág. 46).

O laudo foi produzido 17/março/2021 e, desde então, transcorreram aproximadamente 5 (cinco) anos de exposição às intempéries, sem prova de manutenção, circunstância que permite inferir redução ainda mais acentuada do valor residual das benfeitorias.

Em contrapartida, a área total objeto da imissão na posse abrange 1.631 hectares, de maneira que subordinar a efetivação de título judicial transitado em julgado, formado após quase três décadas de tramitação, à prévia avaliação de cercas, curral e edificações rurais de valor modesto e em adiantado estado de desgaste confere à tutela das benfeitorias importância desproporcional ao seu valor patrimonial concreto, em manifesto descompasso com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Por fim, convém esclarecer que a preclusão do direito processual de retenção não acarreta, necessariamente, a perda do direito material à indenização pelas benfeitorias realizadas, porquanto o possuidor pode pleitear a reparação em ação própria.

O que se afasta é exclusivamente a prerrogativa de reter o imóvel como garantia, hipótese que depende da inclusão da matéria no título judicial exequendo.

Ante o exposto,
divirjo
da eminente Relatora e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
, para manter a decisão agravada que determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista para melhor análise da matéria.

EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A RELATORA DEU PROVIMENTO E O 1o VOGAL - DES. HÉLIO NISHIYAMA DIVERGIU PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes, relativamente ao imóvel originariamente matriculado sob o no 15.345 do 6o Ofício da Capital, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO.

A agravante sustenta que não exerce posse sobre a totalidade da área reivindicada, especialmente quanto às matrículas no 642, 644 e 645, oriundas da matrícula no 15.345. Afirma que, na ação de conhecimento originária — ação demarcatória cumulada com queixa de esbulho e pedido de indenização —, o laudo pericial limitou-se à análise documental e topográfica, não tendo identificado o ocupante da área litigiosa, conforme resposta expressa do perito ao quesito formulado acerca da ocupação.

Alega que alienou, no ano de 1999, a Fazenda Ipê (matrícula no 1.450) a MANUEL MARTINHO, que se imitiu na posse, e que somente em 2022 recuperou parcialmente a área por meio de reintegração de posse em outro processo, passando a ocupar apenas parte das matrículas no 643, 646 e 939.

Defende, assim, a necessidade de realização de nova perícia técnica para delimitar com precisão a área efetivamente ocupada, bem como para identificar e avaliar eventuais benfeitorias, pelas quais pleiteia indenização e exercício do direito de retenção.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção de prova pericial.

O efeito suspensivo foi deferido. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados. Certificou-se, ainda, a ausência de apresentação de contrarrazões.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, votou pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de perícia técnica prévia à expedição do mandado de imissão na posse, com o objetivo de delimitar a exata localização das áreas efetivamente ocupadas pela agravante e reivindicadas pelos agravados, bem como de avaliar as benfeitorias existentes, para eventual apuração de indenização. O eminente Des. HÉLIO NISHIYAMA apresentou divergência, votando pelo desprovimento do recurso.

Diante das peculiaridades do caso, requeri vista dos autos para exame mais detido da matéria.

Passo a decidir.

Sem delongas, acompanho o voto da eminente Relatora.

O recurso versa sobre a necessidade de realização de perícia técnica antes da expedição de mandado de imissão na posse. A agravante sustenta que não ocupa a totalidade da área reivindicada, especialmente quanto às matrículas no 642, 644 e 645, afirmando que a área originalmente pertencente à Fazenda Ipê foi alienada em 1999 e que apenas parte dela — correspondente a 1.076 hectares — foi posteriormente retomada por força de reintegração de posse.

Verifica-se que o laudo pericial produzido na ação originária não identificou quem efetivamente ocupava a área litigiosa, restringindo-se a exame documental e topográfico. Ademais, perícia posterior realizada no cumprimento de sentença identificou sete ocupações distintas no imóvel, sendo apenas uma atribuída ao Espólio de Manuel Martinho, correspondente a 1.076,86 hectares, o que evidencia a inexistência de ocupação da totalidade da matrícula no 15.345.

Nesse contexto, a expedição de mandado de imissão na posse sem a prévia delimitação técnica da área efetivamente ocupada pode comprometer a exequibilidade da decisão e ocasionar prejuízos às partes. Em ações possessórias e reivindicatórias, a correta individualização do imóvel constitui requisito essencial para a efetividade do provimento jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE - ÁREAS LIMÍTROFES - CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de ação possessória, em regra, não se admite discussão a respeito da propriedade, salvo se ambos os litigantes disputarem a posse com base no domínio. A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, tendo em vista que somente com mediação das áreas e apresentação da delimitação dos terrenos será possível se aferir sobre a invasão de área alheia, a ensejar esbulho, vez que os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade
.
(TJ-MG - AC: 10604170031453001 Santo Antônio do Monte, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Igualmente se impõe a avaliação das benfeitorias existentes na área ocupada, uma vez que o laudo anterior identificou construções e estruturas, mas não procedeu à respectiva valoração. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como ao eventual exercício do direito de retenção.

Assim, revela-se necessária a realização de perícia técnica prévia à imissão na posse, tanto para delimitar com precisão as áreas efetivamente ocupadas pela agravante quanto para avaliar as benfeitorias existentes, assegurando-se a exequibilidade da decisão e a preservação dos direitos patrimoniais envolvidos.

Ante o exposto, acompanho a Relatora, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, para dar provimento ao recurso, determinando a realização de perícia técnica destinada à delimitação da área e à avaliação das benfeitorias, para fins de eventual indenização e compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026